Tribunal: TJDFT
Processo: 0725967-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725967-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAYANE PEREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. A autora insurge-se contra o ato jurisdicional da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0707173-81.2022.8.07.0005 - id 131332037) que, em demanda de tutela de urgência em caráter antecedente, determinou a juntada de nova procuração assinada fisicamente ou, se eletrônica, que atenda às exigências do art. 1o, §2o, III da Lei n. 11.419/2006. Alega, em suma, que a procuração que instruiu a inicial é válida, na forma do art. 10o da MP 2.200-2/11. 2. O ato questionado, exarado no curso do processo cognitivo, nada decidiu, limitando-se a determinar a regularização da representação processual, tem natureza de despacho e, por isso, é irrecorrível. Acrescente-se que, mesmo se tratasse de decisão, não seria agravável, pois alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justificaria no caso, uma vez que não há risco de dano que não possa ser reparado em eventual apelação, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator